Tribunal: TJBA
Processo: 8104963-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104963-07.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. Advogado(s): MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES APELADO: JOSIEL FERREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA ESTATAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por COPA ENERGIA S.A. (sucessora por incorporação da Liquigás Distribuidora S.A.) contra o Acórdão de ID 88116953, o qual conheceu e negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar jurisprudência sobre perda de interesse processual decorrente da privatização da empresa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação de nomeação de candidato aprovado em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina expressamente a questão da privatização e da inexistência de vaga, afastando a alegação de omissão ou contradição, pois considera que o concurso foi realizado antes da privatização e dentro do prazo de validade. 4. Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar individualmente todos os precedentes citados pelas partes, quando a tese jurídica principal foi adequadamente analisada à luz da jurisprudência predominante e da legislação aplicável. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se configura no presente caso. 6. A insatisfação da parte com o conteúdo da decisão não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de acolhimento das alegações da parte não configura, por si só, omissão ou contradição sanável por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 1º, IV; 170; 173; 175. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09.12.2019; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02.12.2019; STJ, EDcl no REsp 808.101/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 22.08.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104963-07.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. e como apelada JOSIEL FERREIRA DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06